Tribunal: TJES
Processo: 0031619-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031619-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ARNAUD DAVILA NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação adesiva interpostos, respectivamente, por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ARNAUD DAVILA NOGUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” ajuizada por
ARNAUD DAVILA NOGUEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que a requerida autorizasse a realização do exame de ressonância magnética, ratificando, de forma integral, os termos da decisão liminar, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Outrossim, diante da sucumbência recíproca, em proporções que reputou idênticas, condenou as partes em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre exclusivamente em relação ao capítulo atinentes aos honorários sucumbenciais, aduzindo que o MM. Juízo condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 20% do valor atualizado da causa sem, contudo, observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015. Assim, pleiteia a redução do valor, em razão da baixa complexidade da demanda.

Contrarrazões da parte apelada, pugnando pelo desprovimento do apelo. Recurso adesivo interposto requerendo a condenação do Plano de Saúde em danos morais.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível e Apelação adesiva interpostos, respectivamente, por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ARNAUD DAVILA NOGUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” ajuizada por
ARNAUD DAVILA NOGUEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que a requerida autorizasse a realização do exame de ressonância magnética, ratificando, de forma integral, os termos da decisão liminar, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Outrossim, diante da sucumbência recíproca, em proporções que reputou idênticas, condenou as partes em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre exclusivamente em relação ao capítulo atinentes aos honorários sucumbenciais, aduzindo que o MM. Juízo condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência à razão de 20% do valor atualizado da causa sem, contudo, observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015. Assim, pleiteia a redução do valor, em razão da baixa complexidade da demanda.

Contrarrazões da parte apelada, pugnando pelo desprovimento do apelo. Recurso adesivo interposto requerendo a condenação do Plano de Saúde em danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A questão objeto do recurso interposto por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
é simples e de fácil apreciação.

Primeiramente, analisando a sentença vergastada, tem-se que a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que a requerida autorizasse a realização do exame de ressonância magnética, ratificando, de forma integral, os termos da decisão liminar, julgando improcedente o pedido de danos morais. Em relação aos honorários advocatícios, assim consignou:

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em proporções que reputo idênticas para esse fim, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, e condeno-os em igual proporção ao pagamento das custas processuais. Há de ser observado, no entanto, o disposto no artigo 12 da Lei 1.060 de 13 de fevereiro de 1950, por estar a parte autora amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Observando-se o percentual fixado de 20% (dez por cento) previsto no art. 85, § 2º, do CPC, entendo que este deverá ser reduzido para o patamar de 15% (quinze por cento), tendo em vista a baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação probatória.

Ainda que tenha sido designada audiência (fl. 212 dos autos físicos), a mesma restou infrutífera, justamente pela impossibilidade de acordo e pela desnecessidade de provas a serem produzidas, tendo ambas as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Mesmo levando em conta a real necessidade de importância dos atos praticados pelos d. causídicos de ambas as partes, o critério de fixação entre 10% a 20% reflete justamente a intenção do legislador em abarcar os processos que demandaram mais ou menos atenção e atuação do causídico.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC e podem ser reduzidos quando nitidamente fixados acima, inclusive, da atuação dos advogados e da complexidade da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207787-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da sumula em 26/ 01/ 2022).

Dessa forma, a valoração do trabalho empreendido pelo patrono da causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do
quantum
devido a título de honorários advocatícios.

Assim, considerando os entornos da lide, sem afastar o zelo dos patronos partes, mas considerando a baixa complexidade da demanda, entendo razoável a fixação do patamar atinentes à verba honorária advocatícia no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, considerando o semelhante trabalho realizado por ambos os causídicos e que a fixação de honorários advocatícios consiste em matéria de ordem pública, podendo ser apreciado pelo juiz
ex officio
, fixo os honorários devido em favor da parte ré também em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mesmo a parte autora não tendo apelado deste capítulo de sentença, mantendo assim a sistemática de cálculo adotada na sentença vergastada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SERVIÇO NÃO SOLICITADO E/OU RECONHECIDO. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. CUSTAS. RESSARCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. 1. A multa aplicada se encontra justificada, ao encontro do disposto no art. 39, inc. III, do CDC. 2. Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do apelante, a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 66.083,52, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00, tal como consignado pela julgadora a quo. 4. Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança. 5. Não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 6. A isenção ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, de sorte que deve ser mantida a condenação do apelante a ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais efetuadas pelo apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.
Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive,
que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das parte
s
.

(TJES, Apelação Cível, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 27/03/2023)

Em relação à condenação em danos morais, objeto do
recurso adesivo
da parte autora, embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito. Essa exigência é respaldada, principalmente, pelos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, entendo que acertou a Magistrada
a quo
, posto que, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação.

Como bem pontuado pelo Juízo primevo, “
Longe de se afirmar, com isso, que a ele não foram ocasionados transtornos e frustração com o fato de se ver negado a sua solicitação. Inegável que a situação experimentada é capaz de ensejar algum desconforto. Entrementes, não alcança o patamar de autêntica lesão dos atributos da personalidade, de modo a ensejar reparação. Vislumbra-se, no caso, a configuração de um mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável”
.

Assim, não vislumbro fundamentos plausíveis para a reforma do julgado, neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo da parte autora e
DOU PROVIMENTO
à apelação cível da requerida

para reformar o capítulo relativo à condenação das partes em honorários sucumbenciais, reduzindo o patamar da respectiva verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ressalto que deverá a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBAS AS PARTES NO PATAMAR MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. ÚNICA DISCUSSÃO. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Mesmo levando em conta a real necessidade de importância dos atos praticados pelos d. causídicos de ambas as partes, o critério de fixação entre 10% a 20% reflete justamente a intenção do legislador em abarcar os processos que demandaram mais ou menos atenção e atuação do causídico.

2)
Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC e podem ser reduzidos quando nitidamente fixados acima, inclusive, da atuação dos advogados e da complexidade da causa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207787-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da sumula em 26/ 01/ 2022).

3)
A valoração do trabalho empreendido pelos patronos da causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a importância, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido a título de honorários advocatícios.

4)
Assim, considerando os entornos da lide, sem afastar o zelo dos patronos partes, mas considerando a baixa complexidade da demanda, é razoável a fixação do patamar atinentes à verba honorária advocatícia, para ambas as partes, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5)
Em relação à condenação em danos morais, objeto do recurso adesivo da parte autora, embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros. Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, acertou a Magistrada
a quo
, posto que, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação.

6)
Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte Ré e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor, nos termos do voto da Relatora.